Tribunal: TJMT
Processo: 1015708-06.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015708-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VICENTE RAMOS DA SILVA - CPF: 630.203.351-91 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELAORA, FICANDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA –
APELO PROVIDO EM PARTE
.

Como é cediço,
os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos a eles causados.

Na hipótese, que não ficou comprovado pelo Apelante a excludente de culpabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Houve falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária que não impedir os saques indevidos na conta corrente do consumidor, razão pela qual deve responder pelos danos materiais e morais.

O valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se exacerbado, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, de modo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos aspectos pegadógico e repressor, além de evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1015708-06.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrente de Quebra de Sigilo Bancário movida por
VICENTE RAMOS DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o Apelante a restituir ao Apelado o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, o Banco Apelante pretende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço e da consequente inexistência de ato ilícito pela ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, haja vista que “
não houve falha na prestação de serviço por parte do banco réu
”, não havendo falar em dever de indenizar.

Insurge-se ainda sobre a condenação por danos materiais alegando estarem “
ausentes os requisitos necessários à restituição dos valores
”, bem como pelos danos morais, a fim de que sejam descaracterizados ou seu valor reduzido, considerando “
a ausência de prova indicativa do alegado
”, não tendo ocorrido “
ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente
”.

Forte nesse argumento, pugna pela reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID. 112239977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Apelado
VICENTE RAMOS DA SILVA
ingressou com Ação de Indenização Danos Morais e Materiais Decorrente da Quebra de Sigilo Bancário em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando desconhecer os saques feitos em sua conta bancária.

O Recorrido aduziu, em sua inicial, que é correntista do Banco e sua Conta Corrente é utilizada, única e exclusivamente, pelo próprio Apelado, o qual nunca disponibilizou e/ou autorizou a movimentação por meio de cartão a qualquer outra pessoa.

Ressaltou que foi surpreendido com movimentações financeiras de seu desconhecimento, como por exemplo: saque feito em 06/11/2018 no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e outro saque BDN (Bradesco Dia e Noite) feito em 08/11/2018, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando a retirada de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), o que deu causa à quebra do sigilo bancário e constitui a prova de que houve falha na prestação do serviço.

Asseverou que a movimentação desautorizada gerou saldo negativo em sua conta corrente, tendo sido imposto ao Apelado a pecha de inadimplente, eis que devedor do cheque especial, no qual foram calculados juros elevados e multa.

Diante desse contexto, requereu a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a titulo de reembolso ao Autor, devidamente corrigido.

Intimado, o Banco apresentou contestação e arguiu excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, e defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial impondo ao Apelante a obrigação de restituir ao Apelado os R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), e indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data sentença.

Esclarecidos os fatos, passo ao exame do arrazoado recursal. Cinge-se o debate deste recurso em esclarecer se houve falha na prestação do serviço bancário e em caso positivo se gerou danos morais e materiais passíveis de indenização.

Analisando o conjunto fático probatório, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se a relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

É sabido que o Código do Consumidor tem como premissa dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, mediante a adoção, como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovado pelo Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Neste contexto, reafirmo que, em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos a eles causados.

No caso em exame, o Apelado alegou desconhecer dois saques promovidos na sua conta corrente em 2018. Assim, incumbia ao Apelante demonstrar que as operações foram feitas pelo próprio correntista, com a apresentação de imagens do circuito interno da agência bancária ou do próprio terminal eletrônico, ou prova equivalente, o que não ocorreu.

Dessa forma, vê-se que é evidente a falha no serviço bancário, fato que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Conclui-se, em arremate, que o Apelante não cuidou de comprovar fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade em ressarcir os prejuízos materiais causados. Logo, deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita, e indenizar o prejuízo material comprovado, assim como o prejuízo de ordem subjetiva
in re ipsa
.

Enfim, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da instituição bancária que, sem demonstrar a prévia autorização do correntista, permitiu saques indevidos e o dano experimentado pelo Apelado, deve a vítima ser reparada pelo prejuízo material e moral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados. Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
. (TJMT – Apelação Cível 0007595-58.2007.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SAQUE EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA/CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pela autora o dano moral (in ré ipsa) advindo da falha na prestação de serviço da instituição financeira, consistente na realização de saque em sua conta corrente sem demonstrar a autorização da consumidora, enseja o dever de indenizar. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.” (TJMT – Apelação Cível 0002953-47.2011.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL APTA - PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA - SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORADOS - ARTIGO 85, § 11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar rejeitada. “[...] As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013). Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido. Atendendo-se às exigências de proporcionalidade e razoabilidade, o valor do dano moral deve ser mantido. Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2 do artigo 85, do CPC
(TJMT – Apelação Cível 0040028-45.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

Configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição bancária Apelante, passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V, do artigo 5.º, da Constituição Federal.

Na hipótese, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se exacerbado, considerando as particularidades do pleito e os fatos assentados, de modo reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reduzo a indenização por danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando mantidos os demais aspectos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO)

Senhora Presidente:

Mantenho a sentença e o valor arbitrado, porque me parece comedido, justo, razoável e atende os aspectos da pedagogia e da sanção.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE)

Valor fixado para a indenização por dano moral arbitrado pela média aritmética dos votos, nos termos do art. 94, §5º do Regimento Interno.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDO O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, FICANDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022